Tribunal: CARF
Processo: 10480.907110/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907110/2011-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.351 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que tome conhecimento e se
manifestar sobre os argumentos e documentação exibidos com o recurso voluntário, nos termos
do voto do Relator, vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche que rejeitou pedido de
diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o suscinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 68),
quanto segue.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico que
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
01785.28613.041007.1.3.04-5900, referente a alegado crédito no valor original na data
de transmissão de R$ 4.114,38, oriundo de pagamento indevido ou a maior de código de
receita no 4574, DARF de valor total R$ 5.315,48, período de apuração de 31/07/2007 e
data de arrecadação de 20/08/2007.
Segundo o Despacho Decisório, o DARF informado na DCOMP foi integralmente
utilizado na quitação do respectivo débito, não restando crédito disponível para a
compensação dos débitos informados na DCOMP.
Cientificado em 19/07/2011, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
em 28/07/2011, na qual, em resumo, argumentou erro de fato no preenchimento da
DCTF. Para corroborar sua afirmação, juntou cópia da DCTF retificadora e planilha
demonstrativa da base de cálculo da contribuição
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907110/2011-63
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907110/2011-63

O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo por entender que “constatada a inexistência do direito creditório por meio de
informações prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação,
cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião”, e que “a
simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados, desacompanhada de
documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que
denegou o direito pleiteado” (fls. 67), e prosseguiu argumentando (fls. 70), verbis.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para
a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora e planilha
desacompanhada de documentos probantes. (Destaques do original).
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 08 de setembro de 2015
(AR, fls. 76/77), ingressou o contribuinte com recurso voluntário em 06 de outubro de 2015 (fls.
80/83), ilustrado com procuração ao advogado e atos constitutivos da empresa, DARF de R$
5.315,48, cópias do Livro Diário, planilha de apuração e composição da rubrica no 6.4.2.3, do
DACON e respectivo recibo de sua entrega, DCOMPs nos 01785.28613.041007.1.3.04-5900 e
38342.88198.081107.1.3.04-0124, DCTF original e retificadora (fls. 84/115).
Em seu apelo, o sujeito passivo reiterou os argumentos impugnatórios, insistindo
que cometeu erro material na DCTF e Per/Dcomp primitivos quanto ao pagamento do PIS da
competência de julho de 2007, que efetivamente foi apurado pelo valor de R$ 1.201,10 e, em
virtude do alegado erro, foram pagos R$ 5.315,48 (fls. 81/82), resultando em pagamento a maior
no importe de R$ 4.114,38 que, devidamente corrigidos pela taxa Selic, somaram os R$ 4.204,03
objeto do pedido de compensação.
Em conclusão, esclareceu que, à toda evidência e feitas as devidas correções e
atualizações pela taxa Selic, a empresa possui o crédito no valor de R$ 4.204,03, decorrente do
alegado erro que resultou no pagamento a maior de tal importância, objeto do presente pedido de
compensação, consoante constou a DCTF Retificadora apresentada em 21/07/2011 (Anexo VII).
.É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 08 de setembro de 2015 (fls. AR, fls. 76/77), e ingressou com
Recurso Voluntário em 06 de outubro daquele mesmo ano (fls. 80/83)), dentro do prazo legal de
que trata o art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
tomo conhecimento do apelo do recorrente.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
considerar que “constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião”, e também porque “a simples
retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados, desacompanhada de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907110/2011-63

documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que
denegou o direito pleiteado” (fls. 67).
Por sua vez, alega o contribuinte que em virtude do alegado erro material,
embora o valo devido fosse de apenas R$ 1.201,10 no período de apuração de 31/07/2007,
recolheu indevidamente o montante de R$ 5.315,48, conforme DARF nos autos, resultando que
pagou a maior a importância de R$ 4.114,38 que, devidamente corrigidos pela taxa Selic,
somaram os R$ 4.204,03 objeto do pedido de compensação.
Para comprovar suas alegações, exibiu com o recurso voluntário cópias do DARF
de R$ 5.315,48, do Livro Diário, planilha de apuração e composição da rubrica no 6.4.2.3, do
DACON e respectivo recibo de sua entrega, DCOMPs nos 01785.28613.041007.1.3.04-5900 e
38342.88198.081107.1.3.04-0124, DCTF original e retificadora (fls. 84/115).
Assim, cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com
aquel’outros trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário documentalmente
ilustrados, tenho a firme convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a
empresa, ora recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação,
conjugadamente com a argumentação desenvolvida no apelo. Ademais, os documentos exibidos
com o recurso voluntário não passaram pelo crivo das autoridades recorridas e, por outro lado,
não cabe a este Colegiado, fazer a conferência documental, até porque toda a documentação
eletrônica do sujeito passivo já se encontram no sitio da DRF da jurisdição do sujeito passivo.
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu
documentos extraídos de sua escrita contábil com vistas à provar materialmente os seus
argumentos e demonstrar o erro material cometido que resultou no alegado pagamento a maior.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907110/2011-63

PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907110/2011-63

afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.351 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907110/2011-63

neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom
senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser
desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital